Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO ANTECIPADO (ART. 355, CPC). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DEFESA INEXISTENTE. ABERTURA DO INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA. FATO INCONTROVERSO. PROVA DOCUMENTAL ACERCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO REPRESENTADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO JUNTO PELA PRÓPRIA DEVEDORA. AUTENTICIDADE AFERIDA A PARTIR DO FATO ADMITIDO. PROVA DESNECESSÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ADOÇÃO DO RITO DO DEC-LEI 911/69. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Via de regra, a alegação de falsidade de assinatura em contrato, no qual se ampara a pretensão do autor ou a resistência pelo réu, enseja na abertura do incidente de falsidade. Contudo, no caso essa providência era de todo desnecessário, porque a devedora não só admitiu a existência de relação jurídica com a instituição financeira, como juntou sua cópia do Contrato Direito com o Consumidor (CDC), instrumentalizado por Cédula de Crédito Bancário, na qual foi pactuada a cláusula de alienação fiduciária e a entrega do veículo financiado em garantia. Se a autenticidade do documento mostrou-se incontroversa, a diligência perseguida teria cunho meramente protelatório.
2. Ajustada a cláusula de alienação fiduciária em garantia, cabível o exercício do direito de persecução da coisa através da ação de busca e apreensão, segundo o rito especial do Dec-Lei no. 911/69.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.